Tribunal: TJDFT
Processo: 0759196-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. INADIMPLÊNCIA. SERVIÇO NÃO EXECUTADO. GRAVE DESCASO DA EMPRESA. AFETAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12 E 186). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c danos morais e materiais ajuizada pelo ora recorrente. Alega (a) a contratação dos requeridos para fabricação, montagem e instalação de armários no prazo de quarenta e cinco dias úteis, a contar da data de assinatura do contrato (29.7.2021); (b) ter realizado o pagamento de cinquenta por cento do valor total contratado; (c) que o requerido não foi aferir as medidas para execução do serviço nem ofereceu qualquer justificativa para a ausência; (d) pedido de rescisão do contrato e devolução do preço pago, com descumprimento reiterado dos requeridos quanto à restituição do preço inicialmente pago ou à entrega dos móveis; (e) entrega de duas peças de MDF, em 24.9.2021, e novamente outro período de ausência. Contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (rescisão contratual e devolução do valor pago), insurge-se o requerente.
II. A matéria devolvida a Turma Recursalcinge-seao reconhecimento dos danos morais (pedido julgado improcedente). Nas razões recursais, sustenta a recorrente a violação dos direitos da personalidade, em decorrência dos fatos acima retratados, repisando o atraso na elaboração e entrega dos móveis, bem como descaso da requerida, razão pela qual insiste na compensação extrapatrimonial.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14).
IV. Muito embora o meroinadimplementocontratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano extrapatrimonial, na hipótese vertente a situação vivenciada frustra a legítima expectativa da parte consumidora e supera a esfera do mero dissabor, especialmente porque restou evidenciado o grave descaso dos requeridos, que, após receberem parte do pagamento, pararam de responder telefonemas e mensagens por meses, causando angústia e frustração. Entrementes, deve-se reparar a perda do tempo útil dispensado pelo consumidor, que tentou inúmeras vezes solucionar o imbróglio amigavelmente por mais de dois meses, porém sem sucesso. Afetada a integridade moral dos direitos de personalidade da parte consumidora (CC, artigo 12), é de ser efetuada a reparação dos danos morais (CC, artigo 186). Precedentes: TJDFT, 1a TR, acórdão 1375287; DJe 18.10.2021; 3a TR, acórdão 1215583, DJe 12.11.2019.
V. No que concerne ao quantum, fixa-se o valor em R$ 2.500,00, em observância ao princípio da proibição de excesso, suficiente a reparar os constrangimentos sofridos, e sem proporcionar enriquecimento indevido, atendendo-se inclusive às peculiares circunstâncias do caso concreto.
VI. Recurso conhecido e provido. Condenada parte recorrida a pagar, solidariamente, à parte recorrente a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55), dada a inexistência de recorrente integralmente vencido.